Tribunal: TJDFT
Processo: 0710561-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710561-15.2020.8.07.0020 RECORRENTE: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: SÉRGIO PINTO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESORT. UNIDADE IMOBILIÁRIA. MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. MENÇÃO EXPRESSA. INEXISTENTE. RETENÇÃO INDEVIDA. TAXA DE FRUIÇÃO. CABIMENTO 1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda de unidades imobiliárias. 2. Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade ad causam quando os indicativos constantes dos documentos colacionados se mostram capazes de comprovar a legitimidade da parte para compor o polo passivo. 3. A denunciação da lide não é admitida em litígio proveniente de relação de consumo, a teor do que estatui o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Na hipótese de distrato, a retenção de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente pagos pelos compradores mostra-se suficiente para ressarcir a vendedora dos prejuízos decorrentes da inexecução do contrato, mormente porque o desfazimento do pacto disponibiliza a unidade imobiliária para nova negociação. 5. A cobrança da comissão de corretagem somente é possível se houver expressa menção da atribuição de responsabilidade no contrato e desde que haja referência ao seu valor, de forma separada do montante total. 6. A multipropriedade se configura como uma forma de condomínio em que cada um dos coproprietários de um mesmo imóvel se torna titular de uma fração de tempo para sua utilização, exercido de forma alternada e exclusiva. 7. A taxa de fruição estipulada contratualmente em 0,5% por mês sobre o valor da fração do imóvel adquirido é cabível e seu percentual não é abusivo, sendo devida a retenção pactuada em razão do distrato. 8.Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 9.Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 113, 421 e 422, todos do Código de Processo Civil, e 67-A da Lei 6.766/1979, sustentando ser aplicável à hipótese dos autos a lei civilista, a qual vincula os direitos e obrigações das partes ao contrato firmado. Afirma que houve restituição parcial da relação contratual por mera liberalidade do recorrido, razão pela qual a devolução de eventuais quantias pagas deve ocorrer de modo parcelado, com retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos, conforme previsão contratual ou, subsidiariamente, em 25% (vinte e cinco por cento), conforme entendimento jurisprudencial. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência com julgado do STJ; b) artigo 725 do Código Civil, argumentando que não pode ser condenada à devolução de valores pagos a título de comissão de corretagem ao corretor que intermediou a exitosa venda. Acrescenta que a cobrança do montante em discussão está prescrita, pois o pagamento se deu há mais de 3 (três) anos, devendo incidir o tema 938 dos recursos especiais repetitivos do STJ (REsp 1.551.956); c) artigo 112 do Código Civil, defendendo sua ilegitimidade passiva porque os valores despendidos para a aquisição da unidade imobiliária em discussão foram pagos às empresas Lagoa Quente Consultoria Eireli-ME e Brasil Travels Multidestinos; d) artigo 86, parágrafo único, do CPC, asseverando que deve ser invertido o ônus sucumbencial, pois foi reconhecida a culpa exclusiva do recorrido pelo desfazimento contratual e sua sucumbência na maioria dos pedidos. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 113, 421 e 422, todos do Código de Processo Civil, e 67-A da Lei 6.766/1979, bem como em relação ao dissenso de entendimento indicado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes. Aplicação, no ponto, da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1788690/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 2277385, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 24/03/2023. Assim, “A Súmula 83 do STJ tem aplicação aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO QUE PREVÊ A RETENÇÃO DE 18% DOS VALORES PAGOS PELOS ADQUIRENTES. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. REEXAME DE PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "as arras confirmatórias servem como garantia do negócio e início de pagamento, motivo pelo qual não podem ser objeto de retenção na resolução do contrato por iniciativa do comprador" (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.884.664/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.100.449/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Registre-se que, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “2. A Corte estadual, soberana na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela (...) Derruir essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame de toda a narrativa fática delineada na demanda, bem como das provas que instruem o processo e das cláusulas pactuadas entre as partes, o que não se admite em sede de recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência dos referidos enunciados constitui óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.978.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Também não deve ser admitido o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 725 do Código Civil, porque a tese de prescrição da cobrança da comissão de corretagem não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 694.701/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 112 do Código Civil. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento que encontra óbice no enunciado 7 do Superior Tribunal de Justiça. Pelo mesmo verbete sumular, tampouco reúne condições de transitar o apelo com base na lastreada transgressão ao artigo 86, parágrafo único, do CPC. Com efeito, ao assentar caracterizada a equivalência sucumbencial das partes demandantes, a turma julgadora assim o fez atenta às peculiaridades fáticas do caso concreto e com lastro nos elementos probatórios coligidos aos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se: “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é inviável a aferição do grau de sucumbência entre as partes, para fins de distribuição da condenação nos honorários advocatícios, tendo em vista a necessidade de revisão do contexto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.930.044/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025